Tribunal: TJES
Processo: 0003400-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003400-78.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 66 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.001 dias-multa, pela prática de três crimes de homicídio qualificado tentado contra policiais militares (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CP), além dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pela participação de menor e uso de arma de fogo (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa não contesta a materialidade nem a autoria, limitando-se a impugnar a dosimetria da pena, requerendo: (i) a redução das penas-base pela exclusão das vetoriais negativadas; e (ii) a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa das vetoriais “culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade” e “circunstâncias do crime”, na primeira fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na redução da pena dos crimes de homicídio qualificado tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade é legítima, pois a conduta revela elevado grau de reprovabilidade, considerando que o réu realizou diversos disparos de metralhadora contra policiais militares, demonstrando brutalidade e vontade intensa de eliminar as vítimas.

A conduta social também é desfavorável, dado que o réu ostentava armas de fogo em redes sociais, com objetivo de autopromoção e intimidação da comunidade, o que justifica a exasperação da pena.

A personalidade do agente evidencia traços de frieza, insensibilidade e desprezo por normas sociais, revelados pela execução dos crimes enquanto foragido do sistema penitenciário, o que permite sua valoração negativa.

As circunstâncias do crime foram especialmente gravosas, pois o uso de metralhadora — arma de uso restrito e alto poder destrutivo — acentua o desvalor da conduta, autorizando o aumento da pena-base.

A fração de 1/3 (um terço) para a redução da pena pela tentativa foi corretamente aplicada, pois o réu percorreu quase integralmente o iter criminis, sendo interrompido apenas pela reação eficaz das vítimas, o que afasta a possibilidade de aplicação da fração máxima.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003400-78.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DOS SANTOS DE JESUS (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
EVANDRO DOS SANTOS DE JESUS
,

contra a r. sentença (id 16228337), proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 3ª Vara Criminal de Serra-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, contra agentes integrantes da segurança pública (art. 121, §2º, inc. VII, c/c art. 14, inc. II, do CP), três vezes; tráfico de drogas e associação para tal fim, majorado pela participação de menor e emprego de arma de fogo (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, incs. IV e VI, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 66 (sessenta e seis) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.001 (dois mil e um) dias-multa.

Em suas razões (id 16228347) a Defensoria Pública Estadual requer a redução das penas-base pois, no seu entender, as balizas “culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade” e “circunstâncias” foram indevidamente negativadas.

Requer ainda, na terceira fase dosimétrica, a aplicação da fração máxima de diminuição, em relação a tentativa do crime de homicídio qualificado.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2020, policiais militares receberam informação de que alguns indivíduos estariam traficando drogas e ostentando armas de grosso calibre, no bairro Planalto Serrano, município de Serra-ES.

Descreve ainda a peça acusatória que, ao chegar ao local para abordagem, os policiais Fernando Pereira Baptista, Elivelton de Jesus Baptista e Felipe Soares Rocha, foram recebidos com diversos disparos de arma de fogo e repeliram a injusta agressão, atingindo o acusado EVANDRO, que se rendeu e foi socorrido, assim como o adolescente que participou do intento homicida, sendo certo que na operação policial foram apreendidas 02 (duas) armas de fogo tipo metralhadora, 25 (vinte e cinco) munições, 03 (três) carregadores, 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, 42 (quarenta e duas) pedras de crack, além de 02 (dois) telefones celulares e 01 (uma) mochila.

Importante registrar que a defesa
não questionou a materialidade e a autoria dos crimes, mas requereu apenas e tão somente, a redução da reprimenda.

Pois bem, na fase do art. 59, do CP, dos crimes de homicídio qualificado tentado, em face das três vítimas, a defesa alega que é indevida a desvaloração dos vetores “culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade” e “circunstâncias”, sendo certo que a pena-base para cada delito, foi estabelecida em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Por sua vez, em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação, também na primeira fase dosimétrica, a defesa argumenta que não é legítima a negativação das balizas “conduta social” e “personalidade”, de modo que requer a redução das penas-base fixadas, respectivamente, em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão (tráfico) e 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (associação).

Registro que os fundamentos utilizados para desvalorar tais vetores (“conduta social” e “personalidade”) são idênticos aos empregados na primeira fase dosimétrica dos delitos de homicídio qualificado tentado, o que permite a sua análise em conjunto.

No que se refere a “culpabilidade”, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, já que efetuou diversos disparos de arma de fogo (metralhadora), contra os policias militares, evidenciando a brutalidade e o alto grau de intensidade da vontade criminosa em praticar o delito de homicídio, o que permite a exasperação da reprimenda.

De igual modo, a vetorial “conduta social” é desfavorável, uma vez que o apelante, em seu interrogatório, confirmou que ostentava armas de fogo em suas redes sociais, com intuito de se promover, o que causa temor na comunidade em que vive.

No tocante à personalidade do agente, observo a presença de traços de frieza, insensibilidade e desvio de valores éticos, revelados na forma como os delitos foram executados.

No caso, os crimes foram praticados quando o acusado estava foragido do sistema penitenciário, demonstrando ser avesso ao cumprimento de regras, a revelar que a sua índole é desvirtuada e voltada à criminalidade.

Decerto que o STJ, já assentou que
"para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada
." (AgRg no HC n. 785.120/PE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 6/12/2022
, DJe de 14/12/2022).

As “circunstâncias do crime”, por sua vez, foram extremamente graves. Não se trata apenas da forma de execução, mas da natureza e do instrumento empregado: o réu efetuou disparos em face das vítimas policiais militares utilizando uma metralhadora, arma de uso restrito, de elevado poder destrutivo e potencial letal indiscriminado, o que permite a exasperação da reprimenda.

Sobre o tema, o STJ também já decidiu que “(...)
o emprego de arma de grosso calibre constitui elemento acidental que justifica fixar a pena-base acima do mínimo legal, pelo demérito conferido às circunstâncias do crime
. (...)” (RHC n. 156.531/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Por fim, a defesa requer, na terceira etapa, que seja aplicada a fração máxima de redução (2/3), para a tentativa (art. 14, inciso II, do CP) dos delitos de homicídio qualificado tentado.

No entanto, tenho que deve ser mantida a fração de 1/3 (um terço), pois o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, já que o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo, sendo certo que os crimes de homicídio somente não se consumaram, pois os ofendidos policiais militares conseguiram revidar a injusta agressão.

Pelo exposto, em conformidade com parecer da Procuradoria de Justiça (id 16346371),

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.